Tribunal: TJSP
Processo: 3004259-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autora que sofre de epilepsia refratária (CID10 G40) e necessita do medicamento "Canabidiol 200mg/ml" - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados - Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema no 106/STJ - Decisão mantida

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – Autora que sofre de epilepsia refratária (CID10 G40) e necessita do medicamento "Canabidiol 200mg/ml" - O art. 300 CPC prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada – Probabilidade do direito e perigo da demora verificados - Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema no 106/STJ - Decisão mantida - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004259-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada CASSIANE RAFAELE MENÊZES DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004259-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento no 3004259-89.2020.8.26.0000
Comarca:
Rio Claro - Vara da Fazenda Pública
Processo n.o 1005963-96.2020.8.26.0510
Agravante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
CASSIANE RAFAELE MENÊZES DE ALMEIDA
Voto no 23.483
AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA ANTECIPADA
- FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Autora que
sofre de epilepsia refratária (CID10 G40) e necessita do
medicamento “Canabidiol 200mg/ml” - O art. 300 CPC
prevê a possibilidade de concessão de tutela antecipada
Probabilidade do direito e perigo da demora verificados -
Indícios suficientes de cumprimento dos requisitos do Tema
no 106/STJ - Decisão mantida - Agravo de Instrumento
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CASSIANE RAFAELE MENÊZES
DE ALMEIDA, impugnando a decisão de fls. 29/33 (autos de origem), que deferiu
a tutela de urgência para determinar que o medicamento Canabidiol 200mg/ml
seja fornecido pelo Estado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de
R$100,00 até o limite de R$10.000,00.
Inconformada, sustenta a FESP (fls. 01/21), em síntese, que
o medicamento requerido não possui registro na Anvisa; que é parte ilegítima
para responder aos termos da ação, conforme o Tema no 500 do C. Supremo
Tribunal de Justiça; e que a importação do medicamento no prazo de 30 dias é
inexequível. Por tais motivos, requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso.
Ausentes os requisitos legais, indeferiu-se o pedido de
concessão de efeito suspensivo (fls. 25/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004259-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso regularmente processado, isento de preparo (artigo
1.007, §1o, do Código de Processo Civil) e acompanhado de contrarrazões (fls.
34/46).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que CASSIANE RAFAELE MENÊZES DE
ALMEIDA, portadora de epilepsia refratária (CID10 G40), propôs a presente
ação pretendendo compelir o poder público a lhe fornecer o medicamento
Canabidiol 200mg/ml, na forma recomendada, para o tratamento da
enfermidade que lhe acomete.
A r. decisão de fls. 29/33 (autos de origem) deferiu a
tutela de urgência para determinar que o medicamento seja fornecido pelo
Estado, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$100,00 até o limite
de R$10.000,00.
Contra essa decisão insurge-se a Agravante; e, consoante se
depreende dos autos, o recurso não comporta provimento.
Insta ressaltar que para o deferimento da tutela
antecipada, exige o art. 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do
direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, somando-se a
isso a reversibilidade da decisão:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a
sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§
2o A
tutela
de
urgência
pode
ser
concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Adverte-se, todavia, que neste momento processual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004259-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo
quando da prolação da sentença, porém tão somente a verificação dos requisitos
legais que balizam a tutela de urgência.
No presente caso, constatam-se os requisitos autorizadores
da antecipação de tutela.
Com efeito, verifica-se o suficiente fumus boni iuris por
meio da documentação apresentada, na qual se demonstra seu quadro de saúde e
a indicação do medicamento, bem como o necessário periculum in mora, uma vez
que o retardamento do início do tratamento pode acarretar graves danos de
difícil ou impossível reparação à saúde da Autora.
No que toca ao cumprimento dos requisitos previstos no
Tema no 106, do STJ, verifica-se que o laudo médico comprova a
imprescindibilidade do medicamento, assim como a ineficácia dos fármacos
listados no relatório médico de fls. 17 e fls. 21 (autos de origem) para o
tratamento da moléstia de que a Agravada é portadora, com o esgotamento de
todas as opções terapêuticas.
No mais, muito embora alegue a Agravante que o
medicamento não possui registro na ANVISA, note-se que a documentação
juntada pela parte Agravada indica que a fabricação/comercialização do
medicamento foi autorizada em 22.04.2020 e já se encontra disponível na rede
farmacêutica.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora